Tribunal: TCU
Processo: 036.731/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13010/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.731/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Constantino Augusto Miranda Tavares (XXX.755.242-XX); Elenice Viana Barbosa (XXX.031.311-XX); Estela Maria dos Santos de Oliveira (XXX.853.832-XX); Fernando Schiavini de Castro (XXX.928.451-XX); Julia Lemes de Moraes (XXX.964.951-XX); Lazara Darlene Bittencourt (XXX.603.179-XX); Lucelia Eliezer (XXX.436.767-XX); Lucilia Emiliana Lod (XXX.893.692-XX); Maria Jose Novelino Sardella (XXX.341.807-XX); Maria de Fatima Oliveira (XXX.929.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.